Tribunal: TJMT
Processo: 0004566-22.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004566-22.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (APELANTE), LEONARDO SILVA ALVES - CPF: 069.259.177-08 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (ADVOGADO), ROSINETE MARIA DA SILVA - CPF: 405.545.111-34 (APELADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 143.851.998-25 (APELADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (APELADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que extinguiu ação de execução de título judicial, ao reconhecer a compensação do crédito executado com base em decisão transitada em julgado, proferida em outro processo..

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse de agir do apelante na presente execução, à luz de decisão judicial definitiva proferida em outro processo, que reconheceu a compensação do crédito ora executado.

III. Razões de decidir

O acordo homologado no processo originário atribuiu, em partes iguais, os honorários sucumbenciais.

Ocorre que, em execução autônoma proposta pelo próprio apelante, o crédito aqui discutido foi objeto de decisão judicial que reconheceu sua compensação integral, com trânsito em julgado.

Essa circunstância esvazia a utilidade do provimento judicial pretendido na presente demanda, acarretando a perda superveniente do interesse de agir.

A extinção do feito, portanto, deve se dar com fulcro no art. 485, VI, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Extinção do feito reformada de ofício, para que ocorra sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

Tese de julgamento:
“1. A existência de decisão transitada em julgado em outro processo que declara compensado o crédito objeto da execução caracteriza perda superveniente do interesse de agir. 2. A extinção do feito, nesse caso, deve ocorrer com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-CE, AC nº 0133387-18.2013.8.06.0001, Rel. Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite, j. 16.12.2020; TJ-MG, AC nº 1.0000.20.511810-2/001, Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes, j. 20.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Erenaldo Alves Conceição
contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
ação de execução de título judicial
, que, com fundamento no art. 368 do Código Civil,
acolheu parcialmente
a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer a compensação parcial dos créditos entre as partes, nos exatos termos da decisão judicial transitada em julgado no processo n. 0020311-13.2017.8.11.0041, julgando extinto o feito nos termos do art. 924, inciso III, do CPC.

Inconformado, o apelante pretende a reforma do referido
decisum
, sob o fundamento de que houve descumprimento do acordo de partilha de honorários advocatícios firmado com o apelado e homologado judicialmente, nos autos do processo n. 0001021-76.1998.8.11.0041. Argumenta que, não obstante a autorização judicial para levantamento dos valores tenha sido concedida exclusivamente em favor do recorrido, este se apropriou integralmente da verba sucumbencial, sem observar a cláusula contratual que estabelecia a divisão igualitária de 7,5% para cada advogado. Sustenta que a sentença, ao reconhecer compensação com base em decisão proferida em outro processo (n. 0020311-13.2017.8.11.0041), deixou de apreciar corretamente os elementos que compõem o título executivo judicial, violando os princípios da legalidade, da boa-fé e da coisa julgada. Requer, assim, o provimento da apelação, a fim de que seja assegurado o cumprimento da obrigação pactuada e reconhecido o crédito que entende devido.

Nas contrarrazões de id. 281842468, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Erenaldo Alves Conceição, ora apelante, propôs a presente ação de execução de título judicial contra Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior, ora apelado, almejando o recebimento de valor correspondente a acordo de partilha de honorários entabulado entre as partes no processo n. 1021-76.1998.811.0041.

Infere-se que ambas as partes atuaram como patronos de Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda. no referido processo, no qual foram estabelecidos honorários sucumbenciais no montante de 10% para a fase de conhecimento e 5% para a fase de cumprimento de sentença, tendo estes sido majorados posteriormente para 10%.

Extrai-se, igualmente, que o apelante Erenaldo Alves Conceição propôs ação de execução de honorários de sucumbência autuada sob n. 0020311-13.2017.8.11.0041, por meio da qual pleiteou o crédito correspondente aos 10% (dez por cento) dos honorários sucumbenciais estabelecidos para a fase de conhecimento, na qual atuou.

Consta, ainda, dos autos que apelante e apelado formularam o acordo objeto desta ação de execução perante o processo n. 1021-76.1998.811.0041, por meio do qual estabeleceram que, dos 15% (quinze por cento) dos honorários sucumbenciais fixados naquele feito, 7,5% (sete e meio por cento) ficaria para o apelante e 7,5% (sete e meio por cento) ficaria para o apelado.

Constata-se que tal acordo foi homologado pelo douto juízo de primeiro grau conforme decisão de fls. 3.931/3.940 (p. 30/49 do id. 42197961) do processo 1021-76.1998.811.0041, ressaltando-se que nessa mesma oportunidade, diante da penhora no rosto daqueles autos levada a termo pela Fazenda Pública, foi indeferido o pedido de levantamento de valores na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, formulado pelos advogados.

Observa-se, ademais, que, diante do referido
decisum
, especialmente da homologação do acordo, o apelante foi intimado a se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento da ação de execução de honorários n. 0020311-13.2017.8.11.0041, tendo confirmado o seu interesse em prosseguir.

Narra, o apelante, que, posteriormente, nos autos do processo 1021-76.1998.811.0041, o apelado efetuou o levantamento integral do valor de R$ 1.282.752,68 (um milhão, duzentos e oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta o dois reais e sessenta e oito centavos), segundo ele, violando o acordo de 50% (cinquenta por cento) inicialmente entabulado entre as partes, motivo pelo qual, na data de 25.03.2019, manejou a presente ação de execução, pretendendo receber o valor de R$ 641.376,30 (seiscentos e quarenta e um mil, trezentos e setenta e seis reais e trinta centavos), correspondente à metade do valor levantado pelo apelado.

Ao sentenciar o presente feito, o magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido formulado pelo apelante, sob o fundamento de que o crédito objeto desta demanda já foi objeto de decisão no processo n. 0020311-13.2017.8.11.0041 (id. 42052151), datada de 26.10.2020, em cuja oportunidade foi reconhecido que o valor correspondente a 2,5% (dois e meio por cento), que foi cedido pelo apelante ao apelado no acordo entabulado no processo 1021-76.1998.811.0041, foi compensado pelo levantamento do alvará no valor de R$ 1.282.752,68 (um milhão, duzentos e oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta o dois reais e sessenta e oito centavos).

Inconformado, o apelante pretende a reforma do referido
decisum
, a fim de que seja assegurado o cumprimento da obrigação pactuada e reconhecido o crédito que entende devido.

Pois bem. Da detida análise dos autos, constata-se que a insurgência do apelante não merece provimento.

No entanto, embora concorde com o desfecho da demanda, com o exaurimento da pretensão do apelante nesta execução, entendo que a fundamentação adotada pelo juízo
a quo
merece reparo.

Com efeito, ao reconhecer a compensação do valor correspondente à cessão de 2,5% feita pelo apelante ao apelado, com base na decisão proferida no processo n. 0020311-13.2017.8.11.0041 (id. 42052151), o juízo sentenciante extinguiu a presente execução com base no art. 924, III, do Código de Processo Civil, isto é, reconhecendo a satisfação da obrigação mediante compensação.

Todavia, o correto seria reconhecer que, em virtude do trânsito em julgado da referida decisão no processo n. 0020311-13.2017.8.11.0041, por meio da qual o crédito pretendido nesta demanda foi objeto de apreciação judicial e considerado quitado, houve
perda superveniente do objeto da presente execução
, por ausência de interesse de agir superveniente.

Diante de todo o contexto apresentado, é forçoso reconhecer que a pretensão executiva, tal como posta nestes autos, encontra-se esvaziada de utilidade prática e jurídica, tendo em vista que o crédito já foi declarado compensado e satisfeito por decisão com força de coisa julgada material proferida em processo distinto.

Dessa forma,
não mais subsiste necessidade de tutela jurisdicional sobre o objeto da presente demanda
, impondo-se o reconhecimento da
extinção do feito sem resolução de mérito
, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Assim, a sentença deve ser reformada de ofício, para corrigir o fundamento da extinção, sem que isso implique qualquer
reformatio in pejus
, uma vez que o resultado prático permanece inalterado:
a inviabilidade da pretensão executiva deduzida
.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais pátrios:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PLEITO DE NOMEAÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE DIREITO .
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NOMEAÇÃO ESPONTÂNEA NA VIA ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO AUTOR. INOCORRÊNCIA . HIPÓTESE EM QUE NÃO HOUVE A SUBMISSÃO EXPRESSA DO RÉU ÀS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO. PRECEDENTE DO STF. SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA AO CASO DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO EX OFFICIO . EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, INCISO VI, DO CPC/2015.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA MANTIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL, ACARRETANDO A EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DE MÉRITO. 1 . Nas razões recursais, a apelante defende que sua nomeação para o cargo de Escrivão da Polícia Civil de 1ª classe, de forma espontânea, pela Administração Pública, amolda-se à regra do "reconhecimento do pedido pelo réu", razão por que entende que a sentença comporta reforma, no sentido de declarar a procedência da ação, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.
2. "(...) A simples atuação fática na direção do pleito autoral quando desacompanhada da submissão jurídica àquela pretensão não configura reconhecimento do pedido. Fica mantida a decisão que extinguiu o feito por perda superveniente do interesse de agir."(STF - ACO 2029 AgR). 3. A satisfação da pretensão posta em juízo - nomeação no cargo de Escrivão da Polícia Civil de 1ª classe –, na via administrativa, faz perecer a necessidade e a utilidade do provimento judicial, devendo, assim, ser reconhecida, de ofício, a perda superveniente de um das condições processuais de validade – o interesse de agir (art. 17 do CPC/2015), o que acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito, com arrimo no art. 485, inciso VI, do CPC/2015.
4 . Quanto à verba honorária sucumbencial, não é o caso de invertê-la, como pleiteou a recorrente, pois, segundo o princípio da causalidade, "aquele que deu causa à propositura da ação ou à instauração do incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes". Pelo que se depreende dos autos, não se pode dizer que a Fazenda Pública foi a responsável pelo ajuizamento. 5. Apelação Cível conhecida e desprovida . De ofício, reconhece-se a perda superveniente do interesse processual, julgando-se extinto o feito sem exame de mérito.”

(TJ-CE - AC: 01333871820138060001 Fortaleza, Relator.: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 16/12/2020, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 16/12/2020 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ARTIGO 674 DO CPC -
PERDA DO OBJETO - EXTINÇÃO - ARTIGO 485, VI, DO CPC - FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Constituem os Embargos de Terceiro ação autônoma e incidente, de procedimento especial e natureza possessória, admissível sempre que o terceiro sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de constrição judicial, que constitui pressuposto essencial e indispensável para seu ajuizamento.
Diante da perda do objeto da ação, a extinção deverá ocorrer com arrimo no artigo 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente de interesse de agir.
De acordo com o princípio da causalidade, a parte que deu ensejo à propositura da demanda deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios . Considerando que a parte embargada foi quem deu causa à propositura dos Embargos de Terceiro, deve arcar com os ônus da sucumbência”.

(TJ-MG - AC: 10000205118102001 MG, Relator.: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021 – negritei)

Por todo o exposto
,
o não provimento do presente recurso
é medida que se impõe, cabendo, de ofício, a reforma d
a sentença de primeiro grau quanto ao seu fundamento
, para
reconhecer a extinção do feito sem resolução do mérito
, com base no
art. 485, inciso VI, do CPC
, diante da
perda superveniente do objeto da demanda executiva
, em razão de decisão judicial com trânsito em julgado no processo n. 0020311-13.2017.8.11.0041, que apreciou e deu solução ao crédito perseguido nestes autos.

Mantenho a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
, estes fixados conforme critérios estabelecidos na sentença, considerando o princípio da causalidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025